Tribunal: TJMT
Processo: 1052995-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052995-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1052995-84.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE:
DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS
.

EMBARGADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DE JULGAMENTO: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA -
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTA – CONSUMIDORA NOTIFICADA COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CIÊNCIA DA ALTERAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA
-
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Diuliana Dafini Cavalheiro Reis
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, a
o argumento de que a impugnação à contestação foi presentada tempestivamente, uma vez que foi feriado em âmbito nacional no dia 08/12/2023 (Dia da Justiça).

Ao final, requer a alteração do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)
a reclamada, em sede de contestação, afirma que a autora foi devidamente informada, com antecedência, sobre a alteração do voo, tendo aceitado a reacomodação, conforme prints anexados nos autos,
o que não foi impugnado tempestivamente pela reclamante, visto que a impugnação à contestação somente foi apresentada após a prolação da sentença
.
(...)
”

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
contradição
no acórdão embargado no tocante ao julgamento sobre a tempestividade da impugnação à contestação.

Em sede de embargos, a reclamante alega ser tempestiva a referida impugnação, posto que a apresentou dentro do prazo, considerando o
feriado em âmbito nacional no dia 08/12/2023 (Dia da Justiça)
.

Consoante Termo de Audiência de Conciliação id. 202813650, realizado em 28/11/2023 (terça-feira), não foi possível a autocomposição do litígio, razão pela qual foi expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa e, em seguida, independentemente de nova intimação, a parte reclamante teve o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação, sob pena de preclusão.

Nesse contexto, o prazo para a apresentação da contestação foi de 29/11/2023 a 05/11/2023. Por consequência, o prazo para impugná-la foi de 06/12/2023 a 13/12/2023, uma que os prazos processuais são contados em dias úteis (art. 219 do CPC) e não houve expediente forense no dia
08/12/2023, devido ao Dia da Justiça (Portaria TJMT/PRES no 1.292/2022).

Portanto, como a impugnação à contestação foi interposta no dia 12/12/2024, revela-se tempestiva.

No entanto, tal contradição
não
possui condão de conferir efeitos infringentes ao acórdão embargado.

Isso porque, apesar de impugnar que os
prints
anexados aos autos pela reclamada não demostram o efetivo aviso de alteração da data do voo, em conformidade com os fatos relatados na inicial, a parte autora aceitou a alteração apresentada pela companhia aérea e embarcou na viagem alterada.

Desse modo, houve a comprovação de que a reclamante foi devidamente informada acerca da alteração do voo contratado, o que lhe proporcionou a antecedência necessária para eventuais providências junto à parte demandada.

Logo, tendo havido a adequada informação da reclamante acerca da alteração do voo contratado, com a devida antecedência, e a ausência de insurgência da consumidora quanto a tal fato, há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços da parte demandada. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001. 50a Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
acolho-os parcialmente
,
apenas para sanar a contradição apontada,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024